Tribunal: TJES
Processo: 5011843-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011843-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL PINHEIRO CANI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega, a parte autora, em síntese que realizou a compra de passagens aéreas IDA E VOLTA através da empresa ré VITÓRIA-ES X UBERLÂNDIA-MG, com ida em 06/09/2023 às 19:25 e volta no dia 11/09/2023 às 12:55, código de reserva “NYJZJO”, no valor de R$1.200,77 (mil e duzentos reais e setenta e sete centavos). Ocorre que, durante o percurso ao aeroporto, se deparou com um acidente na pista, o que resultou em atraso da parte autora, e consequentemente perda do voo de ida. Sendo informado que para remarcação do trecho, deveria pagar uma taxa, mas, mesmo se comprasse passagem de outra companhia aérea, não perderia o voo de volta. Desta maneira, o autor após comprar nova passagem de ida, conseguiu embarcar, no entanto, próximo à data da volta e ao receber e-mail de confirmação da viagem, quando foi realizar o check-in, foi surpreendido com a informação de que sua passagem de volta havia sido cancelada. Assim, ao buscar informações junto à empresa requerida, foi informado que seu voo havia sido cancelado devido ao não comparecimento no voo de ida. Diante disto, houve a necessidade da parte autora de adquirir outra passagem para retornar à sua cidade. Assim, sustenta que faz jus ao recebimento de danos morais e materiais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) danos materiais na quantia de R$$2.759,58 e 2) R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Sem contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: A ausência de informação ao consumidor do cancelamento do voo de volta, viola o direito de informação com a não vinculação do consumidor (art.6° e ar.46 do CDC), em razão da sobreposição da norma consumerista à disposição do art,19 da Resolução n° 400 da ANAC. Diante disso, vislumbro que houve falha na prestação do serviço, devendo ser restituído, à parte autora, o valor despendido na compra das passagens, uma vez que não há impugnação da requerida quanto ao valor pleiteado pelo autor”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, estando, ainda, devidamente fundamentado na sentença a quo: “Há dano moral no caso concreto, uma vez que o autor se viu obrigado a realizar uma compra de passagem aérea fora do seu planejamento para poder voltar para casa. Além disso, em tentativa extrajudicial de ter o reembolso, não obteve êxito, o que certamente gerou angústia e aborrecimento [...] Por fim, deve-se destacar que a prática é totalmente ilegal, além de violar o código de defesa do consumidor, também existe norma administrativa da ANA sobre a questão, bem como traz danos morais muito superiores as hipóteses de cancelamento por outros motivos, já que no caso simplesmente descumpriram o contrato, cancelaram a passagem e negociaram pra outra pessoa, deixando a consumidora sem passagem, nem mesmo se prontificaram a solução do problema e sequer devolveram o dinheiro pago de plano, mas para remarcar a passagem desta na ida cobraram valores significativos, o que só comprova o total descaso ao qual submeteram a consumidora”. No entanto, a quantia exarada em R$10.000,00 encontra-se fora dos parâmetros desta 2ª turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que merece minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$6.000,00
. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)